Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PEDIDO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. INDEFERIMENTO PELA COMISSÃO PROCESSANTE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. APRECIAÇÃO À OCASIÃO DO RELATÓRIO FINAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança é o remédio constitucional previsto para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e 1o da Lei n. 12.016/09).

2. No caso, após a instrução do processo administrativo disciplinar, o servidor público, constituindo novas advogadas, requereu a realização de novas diligências e reiteração da oitiva de testemunhas e do interrogatório, sob o argumento de que houve deficiência na defesa outrora exercida pelo antigo causídico. Indeferido o pleito, houve formulação de pedido de reconsideração e a Comissão Permanente de Disciplina o rechaçou à ocasião do relatório final.

3. Nos termos do art. 168, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 840/11, o pedido de reconsideração na seara administrativa se respalda no direito de petição assegurado ao servidor público. Não obstante, não se evidencia direito líquido e certo do impetrante quanto à apreciação do pedido de reconsideração de forma dissociada do relatório final elaborado pela Comissão.

4. Ademais, apesar do lapso temporal transcorrido entre a formulação do pleito e a elaboração do reportado relatório, não há que se falar em nulidade na hipótese, máxime tendo em vista o cerne da pretensão do pedido de reconsideração quanto à reiteração de diligências e realização de outras, lastreado na deficiência da defesa efetuada pelo causídico anteriormente constituído, sendo que, como sabido, sequer se faz necessária a existência de defesa técnica no âmbito do processo administrativo disciplinar (Súmula Vinculante n. 5).

5. Não se afigura qualquer violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório no caso sob exame, apontando-se a higidez das intimações remetidas ao servidor público no transcurso do feito administrativo, com efetiva participação do investigado em algumas oitivas de testemunhas, e destacando-se que, nos termos do art. 171, II, da Lei Complementar Distrital n. 840/11, cabe recurso contra a decisão sobre pedido de reconsideração.

6. Recurso conhecido e desprovido.